Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA EXEQUENTE. AUSÊNCIA. FALHA. MACANISMOS. PODER JUDICIÁRIO.
1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inércia do autor em dar regular andamento aos atos que lhe demandam no feito no alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais.
3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no R 1340553/RS, tema 566, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.
4. A citação por edital, como forma de citação ficta, não equivale à ausência de localização do réu prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal como motivadora da suspensão do feito executivo.
5. Interrompido o prazo concernente à prescrição intercorrente em virtude da efetiva citação do executado por edital, a suspensão automática do curso da execução depende da não localização de bens penhoráveis, com a cientificação da Fazenda Pública acerca na ineficácia da primeira medida constritiva requerida nos autos.
6. Afigura-se correto considerar a manifestação do exequente juntada ao feito como termo de ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização de patrimônio penhorável quando ausente indicação de data no termo de remessa dos autos à procuradoria distrital, pois essa não pode ser responsabilizada por falha inerente aos mecanismos burocráticos do Poder Judiciário, especialmente quando ausente prova de inércia imputável ao credor.
7. Recurso conhecido e desprovido.